Tribunal: STF
Processo: RE 562020
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório. Verbete 279 da Súmula do STF. 3. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.